Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-36.2024.8.11.0023
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001879-36.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADENILSON HIPOLITO - CPF: 830.999.561-04 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO À EFETIVA CIÊNCIA DA PARTE E À REGULARIDADE DA OUTORGA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO SEGURA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM GRAU RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. OFÍCIO À OAB/MT. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. TEMA 1.264 DO STJ. PREJUDICIALIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, referente a irregularidade da representação processual do autor, a expedição de ofício à OAB/MT.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se: (i) ciência do autor acerca da propositura da demanda e da regularidade da outorga de poderes advocatícios; (ii) extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; e (iii) expedição de ofício à OAB/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo não decorreu de rejeição abstrata da assinatura eletrônica, mas de dúvida objetiva surgida no caso concreto quanto à efetiva ciência do autor e à regularidade da representação processual.

4. A impugnação da representação pela ré, somada à existência de outras demandas idênticas ajuizadas em nome do autor na mesma comarca, justificou a adoção de diligência judicial para confirmação da outorga.

5. A intimação pessoal no endereço informado na inicial e a tentativa de contato pelo e-mail também indicado restaram frustradas.

6. A impossibilidade de confirmação da manifestação de vontade do autor comprometeu a formação válida da relação processual.

7. A disciplina aplicável aos documentos eletrônicos não afasta o controle judicial da regularidade da representação processual no caso concreto.

8. O art. 76 do CPC foi observado, pois o juízo de origem adotou providência prévia para saneamento do vício antes de extinguir o processo.

9. Os documentos juntados apenas em grau recursal, por serem posteriores e unilaterais, não afastam a impossibilidade de confirmação da representação no momento oportuno.

10. A expedição de ofício à OAB/MT constitui comunicação institucional legítima ao órgão competente e não se confunde com sanção disciplinar.

11. O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.264 do STJ resta prejudicado diante da manutenção da sentença terminativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, quando frustradas as diligências determinadas para confirmação da ciência da parte autora e da regularidade da representação processual. 2. A assinatura eletrônica não impede o controle judicial da regularidade da outorga quando há elementos que suscitam dúvida objetiva sobre a ciência da parte autora acerca da demanda. 3. A expedição de ofício à OAB/MT, à vista dos elementos apurados no processo, constitui comunicação institucional.”

Dispositivos relevantes citados: MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; CPC, arts. 76, 85, § 11, e 485, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADENILSON HIPOLITO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c declaração de prescrição c/c reparação por danos morais ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na irregularidade da representação processual do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, determinando, ainda, a expedição de ofício à OAB/MT.

O apelante sustenta, em síntese, a regularidade da procuração eletrônica, com assinatura realizada por meio da plataforma ZapSign, o que é admitido, à luz do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, bem como dos arts. 105, § 1o, e 411, II, do Código de Processo Civil. Alega que o instrumento apresentado contém elementos suficientes de autenticação, integridade, rastreabilidade, geolocalização, registro de IP, token de validação, selfie e marca temporal.

Aduz, ainda, que a parte não foi localizada pelo oficial de justiça em razão de mudança de endereço, o que nao foi comunicada em tempo oportuno, mas que tem plena ciência da presente demanda.

Em sede recursal junta declaração manuscrita de ciência do processo, nova procuração com assinatura física, documentos de identificação, elementos relacionados ao novo endereço e declaração de ratificação da contratação do advogado.

Defende, assim, a regularidade da representação processual, o afastamento da determinação de expedição de ofício à OAB/MT, bem como o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, sustentando, ainda, violação ao art. 76 do Código de Processo Civil.

A apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, que a extinção não decorreu de mero formalismo, que não houve confirmação idônea da ciência do autor acerca da demanda e que os documentos apresentados apenas em grau recursal são unilaterais, tardios e insuficientes para afastar os fundamentos da sentença. Defende, ainda, a preservação da expedição de ofício à OAB/MT.

Subsidiariamente, requer, caso afastada a sentença extintiva, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

É importante registrar que a controvérsia foi instalada a partir de incerteza sobre procuração eletrônica, e da impugnação da parte adversa, que levou a determinação de confirmação direta da ciência do autor acerca da demanda e da regularidade da outorga, diligência que restou frustrada.

O juízo também registrou, expressamente, a existência de outras demandas idênticas ajuizadas na comarca em nome do autor, contra empresas distintas, concluindo pela necessidade de medida concreta de verificação da higidez da representação processual e da própria manifestação de vontade da parte.

No cumprimento dessa diligência, restaram frustradas a intimação pessoal no endereço indicado na inicial e a tentativa de contato eletrônico no e-mail também informado na inicial.

Esse quadro demonstra que a extinção do feito não decorreu de premissa abstrata de invalidade da procuração eletrônica. O que houve foi a formação de dúvida objetiva, surgida no curso do processo, acerca da efetiva ciência do autor sobre a ação ajuizada em seu nome e da regularidade da outorga de poderes, que não foi sanada pelas diligências de confirmação dessa ciência.

A certidão de ID 211283166 registrou que o autor era desconhecido no endereço constante do mandado e que não houve resposta ao contato realizado por e-mail.

Assim, não há amparo a alegação de que a sentença teria simplesmente desconsiderado o art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, dispositivo que admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive sem certificação ICP-Brasil, cuja aplicação, segundo crivo judicial, não dispensa a verificação da efetiva manifestação de vontade do suposto mandante.

Também não há afronta ao art. 76 do Código de Processo Civil, pois o juízo de origem não extinguiu o feito de plano sem providência prévia. Diante da dúvida concreta surgida nos autos, determinou a intimação pessoal da parte autora para confirmar a ciência da demanda e a regularidade da outorga. Frustrada a diligência, subsistiu o vício que comprometia a formação válida da relação processual.

Os documentos juntados apenas em grau recursal não alteram essa conclusão. A declaração de ciência do processo, a nova procuração com assinatura física e os demais documentos apresentados com a apelação são posteriores à sentença e unilaterais. Tais elementos não infirmam o dado objetivo que embasou a decisão recorrida, qual seja, a impossibilidade de confirmação, no momento oportuno e pelos meios determinados judicialmente, da regularidade da representação e da ciência do autor acerca do ajuizamento da ação.

A mera expedição de ofício a OAB/MT, determinada na sentença, não se confunde com sanção disciplinar nem traduz juízo definitivo sobre infração ética. Trata-se de comunicação institucional ao órgão competente, com base em elementos colhidos nos autos, para as providências que entender cabíveis.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por conseguinte, MAJORO os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026